Tribunal: TJPA
Processo: 0806152-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806152-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS FERNANDES DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E NA DECISÃO QUE A MANTEVE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RELATO DE AMEAÇAS SOFRIDAS PELA VÍTIMA POR PARTE DO ACUSADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada, consubstanciada na gravidade concreta do crime praticado e na periculosidade do agente, vez que o paciente oferece sérios riscos para a segurança e integridade da vítima. E apesar da pena abstrata do crime de ameaça ser pequena – 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa –, bem como a do crime de lesão corporal – 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção – a decretação da prisão preventiva nessas hipóteses de violência no âmbito doméstico e familiar é chancelada pelo Código de Processo Penal, bem como pela Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Da leitura da decisão que decretou e a que negou a revogação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos colhidos perante a autoridade policial. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, destacando o risco considerável da realização de novas ações delituosas por parte do agente em face da vítima, que não apenas foi ultrajada em sua integridade física, como foi vítima de ameaças de represálias por parte do agressor. Corroborando a necessidade da custódia preventiva, ainda restou suficientemente demonstrada a intenção de fuga do agressor do distrito em que se sucederam os eventos. Restam presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva e o receio de perigo no caso concreto.

2. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Matheus Fernandes de Brito
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800748-41.2024.8.14.0115
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 19032589) que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela
falta de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como da decisão que manteve a prisão cautelar
, decisão dada de
forma genérica e presumida
, sem fundamentar de modo objetivo quanto aos fatos determinantes da necessidade da medida extrema (
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
).

Em
audiência de custódia
, o juízo
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, no dia
22/03/2024
, pela suposta prática dos
crimes de ameaça e lesão corporal
, não estando as decisões ancoradas em qualquer prova ou fato que levasse a ilação de que a medida extrema fosse necessária.

Para a defesa,
o paciente possui condições pessoais favoráveis
e inexistindo, até o presente momento, qualquer fato que demonstre que, em liberdade, o paciente poderá atentar contra a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou burlar a aplicação da lei penal, ou ainda que justifique a manutenção da prisão preventiva imposta a ele.

A decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação
, pois não apontou elementos do caso concreto que justifiquem a necessidade da medida extrema.
In casu
,
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, pois o paciente não oferece qualquer perigo à ordem pública, não podendo a
gravidade abstrata do crime
e a
periculosidade genérica
justificar a prisão cautelar, além do que, a pena abstrata para o crime de ameaça (art. 147 do CPB) é de
1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, ou multa
, e a pena abstrata para o crime de lesão corporal (art. 129 do CPB) é de
detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano
, logo, não há fundamento algum para a permanência do paciente custodiado, vez que,
caso condenado, o paciente não cumprirá a pena em regime fechado
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para determinar a imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura, garantindo o direito de aguardar a conclusão do processo em liberdade
, ou que
seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão
(art. 319 do CPP):
I – comparecimento periódico em juízo
, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
IX – monitoração eletrônica
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
Plantão Judicial Criminal
, no dia
16/04/2024
, a
Desembargadora Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias
, entendendo não ser caso de plantão,
determinou a regular distribuição do feito
(doc. ID 19034301).

Vieram-me os autos
conclusos
.

Em
18/04/2024
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 19080350) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 031/2024 – GAB. CRIMINAL
, datado de
22/04/2024
(doc. ID 19182531).

A autoridade coatora assim informa:

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal sob o n° 0800748-41.2024.8.14.0115, que imputa ao paciente os crimes previstos nos artigos 129, §13°, c/c art. 147-A, §1º, inciso II, c/c Art. 147-B c/c art. 69, todos do Código Penal brasileiro, c/c art. 7, I e II da Lei 11340/06, a partir de fato ocorrido dia 20/03/2024.

Em síntese, narram os autos que, na mencionada data, o paciente teria lesionado a ex-companheira, SIRLENE DA COSTA MARINHO, com um golpe de faca na região do pé. Além disso, ameaçou causar-lhe um mal grave e injusto, na medida em que, caso a vítima procurasse a polícia, ele divulgaria cenas íntimas e explícitas dela. Ainda no mesmo contexto fático, o acusado persegue a vítima de forma constante, pois não aceita o término do relacionamento. Consta que MATHEUS teria arrombado a janela da residência da ofendida. Por fim, a vítima relatou que o acusado possui um vídeo com uma cena de sexo dela e ameaçou divulgar o vídeo caso SIRLENE procurasse a polícia.

Há juntada de Auto de Exame de Corpo Delito da ofendida, ID 111753356, pág. 9, imagens fotográficas, ID 111753357, pág. 5 a 9 e Boletim de Ocorrência, ID 111753356.

Em 22/03/2024, pela decisão de ID 111797965 a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A defesa requereu a revogação da medida em 26/03/2024.

O inquérito policial foi encerrado no dia 26/03/2024.

O
parquet
apresentou denúncia, ID 112312007, e manifestou pelo indeferimento do pleito da defesa.

Pela decisão de ID 112591387, de 08/04/2024, foi recebida a denúncia e determinada a citação do paciente. Em 10/04/2024, a segregação máxima foi mantida, ID 112854430.

O paciente foi devidamente citado, ID 113465343, e apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído, ID 113351459.

Da certidão de antecedentes criminais do paciente, nota-se que ele é

primário, ID 111753230”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem

impetrada
(parecer, doc. ID 19244364).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a decisão que a manteve
carecem de fundamentação
, tendo se baseado em
argumentos abstratos e genéricos
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
Matheus
:

Segundo narra a denúncia, no dia
20/03/2024
, o paciente, livre e conscientemente,
arrombou a janela da casa de sua ex-companheira e desferiu-lhe um golpe de faca na região do pé, além de ter lhe ameaçado de causar-lhe um mal grave e injusto
, na medida em que, caso a vítima procurasse a polícia,
ele divulgaria cenas íntimas e explícitas dela, pois não aceita o término do relacionamento
.

Observa-se que, o paciente, supostamente, cometeu os delitos de
lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica
, assim, os fatos por si sós, justificam a prisão preventiva, diante da
periculosidade e gravidade concreta da conduta delitiva
.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão em flagrante de Matheus Fernandes de Brito foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, no dia 22/03/2024, e se encontra devidamente fundamentada, conforme trecho da decisão que agora transcrevo
, nos seguintes termos:

“(...). O caso envolve crime envolvendo violência doméstica (art. 129, §3º, CP), relatando a vítima que “passou uma noite de terror”, na qual aduz que há cerca de dois meses busca se separar do seu ex-companheiro e que este não aceitaria o fim do relacionamento. Discorre que na madrugada do dia 20/03/2024 o réu teria arrombado a janela de sua residência, invadido seu domicílio e utilizado uma faca de cozinha para agredi-la fisicamente, tendo empreendido fuga após o ocorrido. Ato contínuo, afirma que passou a madrugada e a manhã do dia 20/03/2024 sendo ameaçada (art. 147 do CP), sendo vítima de violência psicológica (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), uma vez que o agressor teria ameaçado divulgar vídeos/imagens íntimas da vítima caso esta fosse à delegacia denunciá-lo. Tomando conhecimento dos fatos, após intensa busca realizada pelas autoridades policiais pelo agressor, a vítima teria informado que o infrator pretenderia fugir e que teria pedido demissão do seu emprego, que seria em um posto de gasolina, tendo sido obtida a informação do dono do referido posto que “de fato havia recebido a ligação de Matheus pela manhã informando que não iria mais trabalhar no posto, pois teria que ir embora às pressas e que só precisava de qualquer dinheiro, que faria qualquer acordo de rescisão”, sendo realizada a prisão em flagrante do agressor no referido local. Entendo pelo deferimento da representação da prisão preventiva, pelos motivos que passo a expor. Como se sabe, a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, §2º).
Dessarte, evidenciada a periculosidade do agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a medida protetiva é medida que se impõe
. Ainda que o infrator seja réu primário, tal circunstância não obsta a decretação da prisão preventiva. Coadunando-se com o exposto, colaciono jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal em âmbito de violência doméstica, além de descumprimento dos termos da liberdade provisória mediante condições antes impostas, sobretudo porque estava proibido de se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima. Conforme destacado, ao prestar declarações na delegacia, a vítima relatou que o ora agravante teria invadido a sua residência e que ao lá chegar foi por ele surpreendida, jogada ao chão e enforcada sob ameaças de morte. Dessarte, evidenciada a periculosidade do agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 186.909/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) Grifei. Tal entendimento jurisprudencial se encontra sedimentado na Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ademais, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria dos crimes inseridos nos artigos 129, § 13º c/c 147, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, estão consubstanciadas nos depoimentos acostados aos autos, conjuntamente com exame de corpo de delito anexado no (id. 111753356 – pág. 11/13).
Com efeito, entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável da realização de novas de ações delituosas por parte do agente em face da vítima, que não apenas foi ultrajada em sua integridade física, como foi vítima de ameaças de represálias por parte do agressor
.
Corroborando a necessidade da preventiva, ainda restou suficientemente demonstrada a intenção de fuga do agressor do distrito em que se sucederam os eventos, conforme relatado pelo próprio empregador do indiciado, ratificando a necessidade da decretação da preventiva para assegurar a aplicação da lei
. A propósito, vejamos o posicionamento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO. CARÁTER EMERGENCIAL E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DA MEDIDA, CONSOANTE CONSTATADO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes desta Corte, em casos de urgência ou de risco de ineficácia da medida, torna-se viável a decretação da prisão preventiva sem a prévia manifestação da parte contrária, entendimento aplicável não apenas em primeira instância, mas, também, no julgamento de recurso em sentido estrito, como ocorre na hipótese. 2. Com efeito, consoante afirmado pela Corte
a quo
, o ora Agravante, acusado da suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, descumpriu medida cautelar anteriormente imposta e estaria se eximindo de sua responsabilidade criminal, com "considerável risco de evadir-se do distrito de culpa, o que denota o caráter emergencial do decreto prisional e a prescindibilidade para responder ao recurso como forma precípua de garantir a eficácia da medida de segregação a ser imposta". Não há notícia do cumprimento do mandado de prisão. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 795.329/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) Grifei.
A despeito da excepcionalidade da prisão preventiva, afigura-se inviável promover a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, notadamente diante das particularidades do caso concreto
. Conforme salientado, a presença de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva. É quanto basta. Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO MATHEUS FERNANDES DE BRITO por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida
. (...)”.

Em
11/04/2024
, o juízo
manteve a prisão cautelar
,
indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, dado o risco social que a liberdade do réu apresenta, diante da
gravidade concreta da conduta
e da
periculosidade do agente
, demonstrada pelo
modus operandi
, visando
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP)
, nos seguintes termos:

“(...). Após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que estão presentes o
fumus comissi delicti
,
demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria suficiente
. Além disso, o
periculum libertatis

também está presente, caracterizado pelo risco social que a liberdade do(s) réu(s) representa, diante de sua periculosidade demonstrada através do
modus operandi
da conduta delituosa, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam
.
Além do que, não houve qualquer alteração fática que enseje a revogação da medida anteriormente decretada
. Com relação às condições pessoais favoráveis do réu, não são suficientes, por si só, para a concessão de liberdade provisória, conforme destaca a Súmula nº 8 do TJPA (Res. 020/2012 – DJ Nº 5131/2012, 16/10/2012). Oportuna se faz mencionar súmula deste Tribunal de Justiça, corroborando com entendimento delineado acima: Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula nº 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5). Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do(s) acusado(s) e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS FERNANDES DE BRITO, vez que não houve qualquer alteração fática hábil a justificar a revogação de sua prisão e que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores que ensejaram sua custódia
. (...)”.

In casu
, verifica-se que
a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado
e na
periculosidade do agente
, vez que
o paciente oferece sérios riscos para a segurança e integridade da vítima
. E apesar da pena abstrata do crime de ameaça ser pequena –
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa
–, bem como a do crime de lesão corporal –
03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção
–
a decretação da prisão preventiva nessas hipóteses de violência no âmbito doméstico e familiar é chancelada pelo Código de Processo Penal, bem como pela Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha
.

Da leitura da decisão que decretou e a que negou a revogação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos perante a autoridade policial
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, destacando
o risco considerável da realização de novas ações delituosas por parte do agente em face da vítima
, que não apenas foi
ultrajada em sua integridade física
, como foi
vítima de ameaças de represálias por parte do agressor
. Corroborando a necessidade da custódia preventiva, ainda restou suficientemente demonstrada a
intenção de fuga do agressor do distrito em que se sucederam os eventos
.

Restam
presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva e o receio de perigo no caso concreto
, sendo
inviável, nesse caso, promover a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas
, previstas no art. 319 do CPP.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

In casu
, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/05/2024